Tribunal: TCU
Processo: 008.770/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 246175/2012-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior - Aplicação de nanoestruturas no ciclo de tratamento da aterosclerose (no da TCE no sistema: 2365/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8872/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Rafaella Oliveira do Nascimento, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 246175/2012-5 que tinha por objeto o instrumento descrito como "Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior - Aplicação de nanoestruturas no ciclo de tratamento da aterosclerose". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 2o do normativo, houve um transcurso de tempo superior a cinco anos entre a data limite para apresentação da prestação de contas (31/5/2017) e a causa interruptiva seguinte, caracterizada pela notificação de cobrança via edital (14/07/2022), conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 51; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.770/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafaella Oliveira do Nascimento (XXX.570.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.